Tribunal: STF
Processo: ADPF 690
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelos partidos Rede Sustentabilidade, Partido Comunista do Brasil – PCdoB e Partido Socialismo e Liberdade- PSOL em face de “sequência de atos do Poder Executivo Federal que restringiram a publicidade dos dados relacionados à covid-19, em clara violação a preceitos fundamentais da Constituição Federal”.
    Em petição incidente (doc. 40), as partes autoras narram que o Distrito Federal teria decidido alterar os dados sobre o registro de óbitos por COVID-19, passando a adotar metodologia diversa da adotada pelo Ministério da Saúde e pelas demais unidades da Federação, de modo a prejudicar a transparência e a segurança da população.
    Aduzem que, “até o dia 18/8/2020, a unidade federativa divulgava, por dia, o número de mortes confirmadas, naquela data, por Covid-19, ainda que eventualmente o óbito pudesse ter ocorrido em dia anterior, diante de eventual demora para a confirmação da fatalidade”, em metodologia que segue a forma de divulgação nos âmbitos federal e dos demais entes federados, e que, em razão do elevado número de óbitos evidenciados no Distrito federal, “julgou o Poder Público que a divulgação desse dado seria ‘desassossegador’ para a população, o que demandaria a modificação da forma de divulgação, passando-se a inserir no boletim epidemiológico somente o número de óbitos ocorridos no dia, negligenciando, portanto, o total de óbitos confirmados”. 
    Argumentam que, à revelia dos mandamentos constitucionais e das balizas estabelecidas na decisão monocrática proferida em 9/6/2020, mediante a qual concedi parcialmente a medida cautelar pleiteada na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (doc. 15), o Distrito Federal teria passado a “não esclarecer quais são as datas dos óbitos, impedindo-se a completa análise dos dados e, por consequência, que seja feito o controle social para que se tome a melhor decisão relacionada à política pública”. 
    Nesse contexto, requer que a referida petição incidente seja recebida como aditamento à petição inicial, “no sentido de estender os efeitos exarados pela decisão monocrática [de fls. 15] ao Governo do Distrito Federal, para que se abstenha de utilizar nova metodologia de contabilidade dos casos e óbitos decorrentes da pandemia da Covid-19, retomando, imediatamente, a divulgação dos dados na forma como veiculada até o dia 18.8.2020”.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Observados os princípios da economia e da celeridade processuais, acolho o pedido de aditamento à petição inicial promovido pelos requerentes, com a consequente ampliação subjetiva da demanda. Embora não se desconheça a jurisprudência da CORTE, que entende pela possibilidade de aditamento ao pedido da inicial somente quando (a) haja dispensa da requisição de novas informações; e (b) não haja prejuízo aos autos (ADI 1926, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 2/6/2020), observo que o presente caso, em razão de sua situação excepcional, admite tal provimento, principalmente porque o pedido de aditamento guarda estrita relação de pertinência com o objeto primário da ação. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes que admitiram pedido de aditamento em casos semelhantes: ADI 5267 AgR, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019 e ADI 3434 MC, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJ de 28/9/2007.
    Conforme destacado na decisão parcialmente concessiva da medida cautelar pleiteada nesta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia (ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005), pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada (ADI 425 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 16/4/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado (ADI 718 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 3/8/1992), da relevância da questão (ADI 804 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, tais os entraves à atividade econômica, social ou política (ADI 173 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, decisão em 9/3/1990) ou, como no caso em questão, o prejuízo ao efetivo combate à pandemia causada pelo COVID-19 em defesa da vida e da saúde de todos os brasileiros. 
    O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde. 
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser salientada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde, inclusive a obrigação constitucional do sistema único de saúde – SUS de executar as ações de vigilância epidemiológica, dentre elas o fornecimento de todas as informações necessárias para o planejamento e combate a pandêmica causada pelo COVID-19. 
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado, pois a pandemia de COVID-19 é uma ameaça real e gravíssima, que já produziu mais de 120.000 (cento e vinte) mil mortes no Brasil e, continuamente, vem extenuando a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efetividade internacionalmente reconhecidas, dentre elas, a colheita, análise, armazenamento e divulgação de relevantes dados epidemiológicos necessários, tanto ao planejamento do poder público para tomada de decisões e encaminhamento de políticas públicas, quanto do pleno acesso da população para efetivo conhecimento da situação vivenciada no País. 
    Exatamente por esses motivos, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a Sociedade. 
    À consagração constitucional de publicidade e transparência corresponde a obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações necessárias à Sociedade. O acesso as informações consubstancia-se em verdadeira garantia instrumental ao pleno exercício do princípio democrático, que abrange “debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta” (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72), de maneira a garantir a necessária fiscalização dos órgãos governamentais, que somente se torna efetivamente possível com a garantia de publicidade e transparência. 
    Assim, salvo situações excepcionais, a Administração Pública tem o dever de absoluta transparência na condução dos negócios públicos, sob pena de desrespeito aos artigos 37, caput e 5º, incisos XXXIII e LXXII, pois como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “o modelo político jurídico, plasmado na nova ordem constitucional, rejeita o poder que oculta e o poder que se oculta” (Pleno, RHD 22/DF, DJ, 1-9-95). 
    A presente hipótese tampouco caracteriza qualquer excepcionalidade às necessárias publicidade e transparência, sendo notório o fato alegado pelos autores da alteração realizada pelo Distrito Federal na metodologia de divulgação de dados relacionados à pandemia (COVID-19), que obscurecem vários dados epidemiológicos que, constante e padronizadamente, vinham sendo fornecidos e publicizados pelo referido ente da Federação, desde o início da pandemia até o último dia 18 de agosto de 2020, permitindo, dessa forma as análises e projeções comparativas necessárias para auxiliar as autoridades públicas na tomada de decisões e permitir à população em geral o pleno conhecimento da situação de pandemia vivenciada no respectivo território. 
    Dessa maneira, em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade e pelo grave risco de uma interrupção abrupta da coleta e divulgação de importantes dados epidemiológicos imprescindíveis para a manutenção da análise da série histórica de evolução da pandemia (COVID-19) no Brasil, entendo presentes os requisitos para a concessão parcial da medida cautelar pleiteada, para garantir a manutenção da divulgação dos dados epidemiológicos que o próprio Distrito Federal realizou até 18 de agosto passado, sob pena de dano irreparável decorrente do descumprimento dos princípios constitucionais da publicidade e transparência e do dever constitucional de executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica em defesa da vida e da saúde de todos os brasileiros, especialmente, nos termos dos artigos 196, 197 e 200 da Constituição Federal. 
    Diante do exposto, ACOLHO O PEDIDO DE ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL promovido pelos requerentes, e DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR QUE O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SE ABSTENHA DE UTILIZAR NOVA METODOLOGIA DE CONTABILIDADE DOS CASOS E ÓBITOS DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19, RETOMANDO, IMEDIATAMENTE, A DIVULGAÇÃO DOS DADOS NA FORMA COMO VEICULADA ATÉ O DIA 18 DE AGOSTO DE 2020.
    Em virtude da urgência, intime-se o Governador do Distrito Federal para o cumprimento imediato da decisão e para prestar as informações que entender necessárias, em 48 (quarenta e oito) horas.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente